Tribunal: STF
Processo: RE 1290303
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 18): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLACÃO DE REGÊNCIA. ÓBITO POSTERIOR À EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
    Como a lei que rege a concessão de benefícios previdenciários, inclusive o de pensão por morte de servidor público, é a vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum), pouco importa o fato de a pensão ser decorrente de anterior benefício concedido em 06/03/1996.”
    Os embargos de declaração opostos pelas partes foram providos para “explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões da parte embargante.” (eDOC 3, p. 57).
    No recurso extraordinário interposto por Ricardo Pontes, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o recorrente tem direito à paridade e à integralidade, uma vez que a pensão recebida é oriunda de aposentadoria concedida antes das Emendas 41/2003 e 47/2005 (eDOC 3, p. 65).
    Já no recurso interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 40, § 8º; 61; e 195 do Texto Constitucional.
    Em suas alegações, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 8):
    “Como se vê, explícito o aludido preceito quanto ao marco inicial da atualização dos benefícios nele mencionados, de modo que somente a contar de janeiro/2008 é que passou a existir, no âmbito da Administração Pública, previsão legal para o reajuste na forma postulada, ressentindo-se, pois, de legalidade, a pretensão referente a períodos anteriores ao estabelecido pela Lei. 
    Destarte, não há como se aplicar ao beneficio da autora os reajustes aplicados aos benefícios previdenciários do RGPS nos anos de 2004 a 2008, por total ausência de amparo legal.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 111-112).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    Em relação à discussão aventada pelo recorrente Ricardo Pontes, verifica-se que o julgamento realizado pela Corte a quo está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, porém, sem direito à integralidade. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 603.580 (Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 4.8.2015).
    Em seu voto-vista no aludido paradigma, o Min. Luís Barroso assentou não haver na hipótese o direito à integralidade, o que ensejou a fixação da tese segundo a qual os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). Confira-se:
    “25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido.
    26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005. (Grifou-se)”
    Quanto à discussão levantada no recurso interposto pela UFSC, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos tem direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III Agravo regimental improvido.” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Ressalto, ainda, que a compensação recíproca dos honorários advocatícios mantida na segunda instância (eDOC 3, p. 17), refere-se unicamente ao mínimo legal, restando à parte sucumbente a condenação ao pagamento do valor excedente à compensação no caso, 1/4 (um quarto) sobre o valor fixado na origem como consequência da majoração ora operada.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente